Tribunal: TJBA
Processo: 8055091-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055091-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO e outros (2) Advogado(s): DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de decisão de pronúncia que teria utilizado linguagem excessiva. A defesa sustentou a existência de teratologia e constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o uso de expressões supostamente excessivas na decisão de pronúncia configura teratologia apta a justificar o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso em sentido estrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de linguagem demanda análise do conteúdo da decisão de pronúncia, sendo matéria própria do recurso previsto no art. 581, IV, do CPP. 4. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, hipótese não verificada no caso concreto. 5. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal, quando ausente ilegalidade manifesta. 6. Eventual excesso de linguagem configura nulidade relativa, sujeita à demonstração de prejuízo e à impugnação no momento processual oportuno, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia com suposto excesso de linguagem não configura, por si só, flagrante ilegalidade apta a justificar o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 2. O habeas corpus não deve ser conhecido quando inexistente teratologia ou constrangimento ilegal manifesto na decisão impugnada.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055091-50.2025.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE/AGRAVANTE DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO e outros (2) e como IMPETRADO/AGRAVADO JUIZ DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO, nos termos do voto condutor.